Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 790.920.631-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À MODALIDADE AJUSTADA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS LIVREMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, com restituição de valores e fixação de honorários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado e a suposta abusividade dos encargos contratados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, mediante assinatura do termo de adesão e utilização do crédito disponibilizado, bem como a ciência inequívoca do consumidor acerca da modalidade contratada, não há que se falar em nulidade ou conversão contratual. Os encargos foram livremente pactuados, inexistindo prova de abusividade ou violação ao dever de informação. Incabível, pois, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão
do
ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça concedida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - NAE, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (Proc. no 1000078-85.2023.8.11.0002), ajuizada por AANTONIO PINHEIRO GONÇALVES, julgou procedentes os pedidos formulados, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central desde a contratação, determinando a restituição simples dos valores, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, remetendo a apuração dos valores à liquidação de sentença, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (cf. id. no 322274386).

Em suas razões, a apelante alega ausência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, sustentando que a cobrança se deu em estrita observância ao contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Afirma que o consumidor aderiu livremente à modalidade contratual ofertada, com plena ciência de suas condições e encargos, não podendo agora pretender a revisão de cláusulas a que anuiu expressamente.

Defende que a sentença não poderia ter determinado a conversão do contrato em empréstimo consignado, pois se trata de modalidades distintas, com regramentos próprios, finalidades diversas e sistemáticas de cobrança incompatíveis entre si. Argumenta que inexiste respaldo jurídico ou técnico que permita a migração de dívida oriunda de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia da vontade contratual.

Argumenta, ainda, que a utilização da taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro de juros é descabida, pois o contrato foi firmado com condições livremente ajustadas entre as partes, conforme a política interna da instituição financeira e as práticas de mercado. Sustenta que o apelado anuiu expressamente à taxa pactuada, de modo que a imposição de taxa média geral equivaleria a verdadeiro tabelamento de preços, em afronta à livre iniciativa e à concorrência, asseguradas constitucionalmente.

Sustenta que os juros contratados não ultrapassaram os limites legais nem configuraram abusividade, uma vez que observam os parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional e as normas aplicáveis às instituições financeiras. Ressalta que a avença foi formalizada de modo transparente, sem vício de consentimento, inexistindo qualquer elemento que autorize a intervenção judicial para modificar o conteúdo do contrato.

Afirma que não houve ato ilícito que justifique a nulidade ou conversão do contrato, tampouco devolução de valores, já que os descontos decorreram de contratação legítima e regular. Aduz que eventual restituição deve observar a necessária compensação entre as partes, com devolução recíproca das quantias recebidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, conforme
arts
. 182, 884 e 885 do Código Civil. Defende, ainda, que a repetição do indébito, se cabível, deve ocorrer de forma simples, diante do engano justificável e da ausência de dolo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação imposta ao apelante e condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
(cf. Id. no 322274389).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do apelo (cf. Id. 322274390).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Analisando detidamente os autos, constato que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco apelante, conforme demonstra na " CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” (cf. Id. 322274369) e Termo de Adesão juntado aos autos (cf. id. 322274367).

Além disso, o apelante apresentou comprovantes de transferência bancária (cf. Id.

322274370/71/72/73/74/75/76/77) e as faturas que demonstra o valor mínimo descontado e o valor total que deve ser pago (cf. Id. 322274378).

Quanto à alegação de que o apelado desconhecia a natureza do contrato, entendo que não merece prosperar. Os documentos juntados aos autos demonstram que o apelado tinha pleno conhecimento da modalidade contratada.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação (2009) e o ajuizamento da ação (2023) - aproximadamente 13 anos - enfraquece significativamente a tese de desconhecimento da modalidade contratada, pois durante todo esse período o apelado recebeu faturas mensais e teve descontos no seu holerite .

No que se refere à aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, entendo que tal medida também não se justifica. O contrato de cartão de crédito consignado possui taxa de juros própria, livremente pactuada entre as partes e expressamente informada nos documentos contratuais.

A Súmula 596 do STF estabelece que "
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional
", o que confere às instituições financeiras liberdade para fixar as taxas de juros, desde que não sejam abusivas.

No caso em análise, não há evidências concretas de que as taxas praticadas pelo banco apelante sejam abusivas ou destoantes daquelas praticadas no mercado para a mesma modalidade de crédito.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado celebrado com o apelado, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito, tampouco a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025